Tribunal: TJMT
Processo: 1025215-75.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025215-75.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0026-19 (EMBARGANTE), CRISTIANO IMADA - CPF: 734.793.731-00 (EMBARGADO), FLORIANO IMADA - CPF: 171.259.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ACÓRDÃO ASSACADO DE CONTRADITÓRIO E OMISSO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS
-
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O julgado foi suficientemente esclarecedor ao assentar que, embora encontre previsão legal, a cobrança da coparticipação deve estar disposta de forma clara no contrato, o que, contudo, ainda não foi possível aferir, na espécie, haja vista a renitência da operadora de plano de saúde em apresentar cópia do instrumento contratual nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face CRISTIANO IMADA, mantendo inalterada a decisão de origem, a qual
deferiu o pedido para determinar o bloqueio via SISBAJUD, nas contas da ré, ora agravante, no valor de R$ 271.925,46, a fim de custear o tratamento do autor
.

Na ocasião, a parte embargante, sob a pecha de omissão do acórdão, defende a legitimidade da dedução da cobrança de coparticipação sobre o valor do tratamento do embargado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Consoante se infere das razões do recurso, a parte embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem apontar a dita omissão ou quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.

Com efeito, o julgado foi suficientemente esclarecedor ao assentar que, embora encontre previsão legal, a cobrança da coparticipação deve estar disposta de forma clara no contrato, o que, contudo, ainda não foi possível aferir, na espécie, haja vista a renitência da operadora de plano de saúde em apresentar cópia do instrumento contratual nos autos.

Naquela oportunidade, foi registrado o seguinte:

Com efeito, com o advento da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de cobrança de coparticipação tornou-se inquestionável, inclusive no percentual máximo de 50% após o 30º dia de internação, todavia, apenas quando tais obrigações estiverem claramente dispostas no contrato firmado entre as partes.

Neste particular, o autor, já na sua peça de ingresso, aduziu que a operadora de plano de saúde em momento algum disponibilizou a via do contrato, o que, por sua vez, nem mesmo a agravante cuidou de apresentar nos autos, na origem ou nesta instância recursal.

No id nº 117544711, o demandado, ora agravante apresentou concomitantemente à sua contestação, apenas uma mera minuta de contrato com condições gerais, sem qualquer informação do contratante, nome, número de apólice ou mesmo assinaturas.

Neste caso, até que sobrevenha alguma prova documental, capaz de comprovar a anuência do agravado com as condições exigidas pela operadora de saúde, nenhuma obrigação pode ser exigida a título de coparticipação.

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração Nº 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023